Tribunal: TJDFT
Processo: 0756855-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDA PELA CLÍNICA. TITULARIDADE DA OBRIGAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de pagar. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Dívida decorrente de contrato de prestação de serviço. Titularidade da obrigação. Os documentos juntados ao processo demonstram que a parte autora executou dois procedimentos em dois pacientes menores de idade, contudo não houve comprovação de pagamento. Embora o autor alegue que o pagamento seria realizado pelo réu, as notas fiscais de ID 46523281 demonstram a titularidade da obrigação em nome dos pacientes. A conversa de ID 46523286 também corrobora a contratação por parte daqueles. Não há elementos que afastem essa presunção. Há nos relatórios médicos, produzidos pelo próprio autor, informação indicando que os honorários seriam pagos pelos pais, para posterior reembolso a eles (IDs 46523284 e 46523285). Não consta, no entanto, comprovação de que a clínica solicitou a autorização da cirurgia para o réu, tampouco que houve a negativa de custeio por parte deste, a fim de demonstrar a responsabilidade do réu pelo pagamento dos custos hospitalares. Portanto, inexiste documento que comprove que o réu se obrigou ao pagamento. Em caso de reembolso, cabe aos pais dos pacientes pleitear o benefício, e não à clínica, caso tenham direito a ele, desde que comprovado o pagamento e não sejam reembolsados.
3 – Inexigibilidade do débito. Os documentos juntados aos autos não indicam que há responsabilidade do recorrido pelo pagamento dos procedimentos efetuados por eventuais dependentes ou titulares de plano de saúde. Não há comprovação de que o procedimento realizado seria pago pelo réu. Assim, não há que responsabilizá-lo pelos custos da cirurgia. A declaração de inexistência do débito em seu nome é medida que se impõe. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.